Tribunal: TJSP
Processo: 2127909-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Julgamento virtual. Acórdão embargado aprovado de maneira UNÂNIME pela colegialidade. Excepcionalidade da pandemia de COVID-19 que não pode ser abstraída. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Julgamento virtual. Acórdão embargado aprovado de maneira UNÂNIME pela colegialidade. Excepcionalidade da pandemia de COVID-19 que não pode ser abstraída. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.